Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os depoimentos policiais sugiram indícios de envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes, não há nos autos elementos concretos que corroborem tais declarações, sendo certo que indícios isolados não autorizam a prolação de decreto condenatório.
4. A ausência de prova cabal quanto à autoria e materialidade do delito impõem a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.